Tribunal: TJDFT
Processo: 0034172-47.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0090300-87.2010.8.07.0001 AGRAVANTES: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF E OUTRO AGRAVADOS: MARIA DO SOCORRO DA SILVA BRANDÃO, FRANCISCO GOMES DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL e OUTRO contra decisão desta Presidência (ID 16723466), que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando a conformidade do acórdão combatido com precedentes do STF, julgados sob o regime de repercussão geral (RE 661.702/DF – Tema 546). Defendem os agravantes que a Corte Suprema proclamou a constitucionalidade das penalidades previstas no artigo 28 da Lei Distrital 239/92 no julgamento do citado paradigma, tendo afastado apenas o condicionamento da liberação de veículo apreendido ao pagamento das multas, preços públicos e demais encargos (artigo 28, § 7o, da Lei Distrital 239/92). Pedem, assim, o retorno dos autos ao órgão julgador para a observância do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Sem contrarrazões. A insurgência merece acolhida, razão pela qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 16270033, e passo à análise do recurso extraordinário. Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso extraordinário, situação que ensejou a interposição de recurso para a Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos à origem, para a observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 661702/DF (Tema 546). A ementa do referido paradigma é a seguinte: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator Min. MARCO AURÉLIO, DJe 18/5/2020). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 8788896): ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF. DFTRANS. TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS SEM AUTORIZAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RELATIVIDADE. PENALIDADE APLICÁVEL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, ARTIGO 231, VIII. PENALIDADES DE MULTA E DE RETENÇÃO DO VEÍCULO. LEGISLAÇÃO DISTRITAL QUE ESTABELECE A PENALIDADE DE APREENSÃO. INVIABILIDADE. 1. Na hipótese em tela - em que se discute questão relacionada ao suposto cometimento da infração de transporte remunerado de pessoas sem autorização -, o princípio da presunção da legitimidade dos atos administrativos, por ser um princípio relativo, deve ser lido em sintonia com os demais princípios informadores do nosso ordenamento jurídico - em particular, os princípios do devido processo legal, do contraditório, da razoabilidade -, sob pena de se estar a legitimar a prática de abusos por parte dos agentes administrativos responsáveis pela fiscalização. 2. Compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte, nos termos do artigo 22, inciso XI, da Constituição da República. 3. O artigo 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, estabelece que, na hipótese de transporte não autorizado de pessoas, aplicam-se as penalidades de multa e de retenção do veículo. 4. É inviável a aplicação da penalidade de apreensão do veículo, prevista em decreto distrital. É que, acaso se admitisse a regulação do tema pelo Distrito Federal, estar-se-ia legitimando usurpação da competência legislativa atribuída pelo poder constituinte originário à União. 5. Agravo de instrumento provido.. Logo, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031